Tribunal: TCU
Processo: 006.793/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de pagamentos por serviços não executados, no âmbito de contratos de fornecimento de refeições em restaurantes universitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), em decorrência de pagamentos por serviços não executados, no âmbito de contratos de fornecimento de refeições nos restaurantes universitários da aludida entidade de ensino superior, com concessão de uso de espaço público, bem como por indício de superfaturamento nos preços praticados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. e condená-la ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 31/12/2016 6.784.535,98 31/12/2017 1.858.321,63 31/12/2018 2.208.579,38 31/12/2019 617.541,76 9.2. aplicar à empresa Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim à FUFMT, para ciência.